Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFISSÃO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 129, § 13o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, não se mostra suficiente para amparar a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal vias de fato e a declaração de hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório – especialmente a palavra da vítima, corroborada por fotografia, boletim de ocorrência e requerimento de medidas protetivas – é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se é possível desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção penal vias de fato; (iii) verificar se é possível a declaração de hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva se comprova mediante boletim de ocorrência, termo de declaração, termo de requerimento de medidas protetivas, fotografia retratando a lesão e confissão do réu produzida em juízo.
4. A autoria se confirma pela palavra da vítima, prestada em sede policial e reiterada em juízo, em relatos consistentes, coerentes e harmônicos, aptos a sustentar a condenação quando aliados a outros elementos de convicção.
5. Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando ausente contraprova idônea e quando corroborada por elementos materiais, como no caso.
6. A fotografia juntada aos autos reforça a credibilidade do depoimento, ao retratar lesão compatível com a narrativa apresentada, de modo a corroborar a versão acusatória e afastar a alegação de dúvida razoável.
7. O boletim de ocorrência e o termo de requerimento de medidas protetivas constituem indícios relevantes, pois revelam a imediata busca de proteção estatal pela vítima, evidenciando risco real e atual de sua integridade física e psíquica, além da confissão do réu colhida em Juízo.
8. A jurisprudência admite que, em hipóteses de violência doméstica, a prova da materialidade pode prescindir do exame de corpo de delito, desde que existam outros elementos idôneos aptos a comprovar o ilícito.
9. Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de evidente hematoma nas pernas da vítima, provocado pelas agressões do réu.
10. A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente, harmônica e corroborada por elementos externos, como fotografia, boletim de ocorrência e termo de medidas protetivas, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação, desde que outros meios probatórios demonstrem a materialidade.
3. Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de evidente hematoma nas pernas da vítima, provocado pelas agressões do réu.
4. A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.